Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Processo : 0731692-33.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 244219531 dos autos originários n. 0739340-61.2025.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando que o agravado realize o avanço escolar da agravante, aplicando-lhe avaliações, na modalidade acelerada, com a emissão, ao final, do certificado de conclusão do ensino médio, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Fundamentou o juízo singular: Em sua petição inicial (ID 244173896), a autora narra que é estudante que cursa o 2o ano do Ensino Médio e que foi aprovada no exame vestibular para ingresso na Graduação em Direito, oferecida pelo segundo réu, para início das aulas no segundo semestre de 2025, em 28/07/2025. Nesse contexto, relata que, por não possuir o certificado de conclusão necessário para efetuar sua matrícula, necessita da intervenção do Poder Judiciário, a fim de eliminar o obstáculo pela instituição educacional ré para seu ingresso no ensino superior. Diante de tais circunstâncias, requer, em caráter provisório, que seja determinado que o primeiro réu seja compelido a proceder nas avaliações (provas) para verificar as competências da Autora visando a aceleração dos estudos do ensino básico no prazo de seis meses ou que seja autorizada a realização dos estudos do 2o ano em paralelo com o Curso de Direito. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perito de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando detidamente o litígio, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, eis que não cabe ao Judiciário avaliar desempenho para excepcionar a regra geral de frequência e aprovação prévia no ensino médio para acesso a curso superior, sendo esta a inteligência da interpretação que em momento recente definiu a impossibilidade de apelo ao EJA para antecipar a possibilidade no julgamento do Tema 1.127 pelo e. STJ. Logo, não há como deferir o estudo concomitante por falta de fundamento para tanto, estando ausente a probabilidade do direito essencial para o deferimento da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. A agravante alega que é autista e superdotada, tendo sido aprovada em curso de direito de instituição de ensino, além de obter bolsa de 40% sobre o valor do curso. Aduz que o ordenamento jurídico prevê a aceleração dos estudos para níveis mais elevados, à luz da capacidade do aluno, e, ainda, o atendimento educacional diferenciado aos portadores de transtornos. Destaca que “Nenhuma das instituições de ensino regular por onde a Agravante passou satisfez suas necessidades intelectuais e sociais. Mas, a partir do diagnóstico, a menor passou a desenvolver sozinha suas habilidades e, poucos meses após o diagnóstico, atingiu 31 pontos na 1a fase do PAS (Programa de Avaliação Seriada) sendo que a média geral dos candidatos em geral é 16 a 21 pontos (Id no 244173916)”. Salienta que “A elevada nota na prova de redação obteve a nota 9,7 demonstra o domínio da língua portuguesa que, além de ser a disciplina essencial para o curso de direito e prática jurídica, comprova inequivocamente que a Autora atingiu a finalidade da educação básica que, nos termos do art. 22 da LDBEN”. Aponta que os laudos médicos acostados aos autos são provas idôneas e guardam presunção de veracidade, aduzindo que a decisão agravada violou a imparcialidade, ao reputar a inidoneidade das provas documentais. Acrescenta que o juízo de origem partiu da equivocada premissa de que a agravante pretende se submeter ao EJA para ingressar no ensino superior, ao consignar o Tema 1.127 do STJ, não enfrentando a matéria quanto à situação especial da agravante. Complementa que houve violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Observa que o risco da demora reside no fato de que “o período letivo do UNICEUB iniciou no dia 28/07/25 e o prazo para entrega de toda a documentação do aluno esgotará no dia 15/08/25”. Pede a concessão da liminar e, ao final, a sua confirmação para “assegurar à Agravante a aceleração dos estudos referentes aos 2o e 3o anos do ensino médio até o julgamento definitivo do feito, bem como a gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 122333627 na origem). Assente na jurisprudência que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Não é o caso dos autos. O art. 44, inc. II, da Lei 9.394/96, dispõe que a educação superior abrangerá cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Apesar da aprovação em exame vestibular, a agravante ainda está cursando a 2a série do Ensino Médio (id. 244173911 na origem). Nesse quadro, o agravado não está obrigado a realizar o avanço escolar da agravante. Além do mais, nascida aos 20/08/2008, a agravante atualmente possui 17 anos de idade. Apenas no dia 20/08/2026 completará 18 anos de idade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese no Tema Repetitivo 1.127 de que “É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. A ratio decidendi tem aplicação aos casos de antecipação da conclusão da educação básica, ainda que não se pretenda submeter ao EJA para ingressar no ensino superior. Não se desconhece os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, a exemplo do acesso à educação, previsto no art. 3o, inc. IV, alínea “a”, da Lei n. 12.764/2012, mas o ingresso prematuro no ensino superior impede o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio. Por fim, ainda que porventura vislumbrada a presença dos pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É que, do deferimento judicial, poderia decorrer uma situação jurídica estabilizada, impondo, então, a aplicação da teoria do fato consumado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos a seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.09.2016, DJe 10.10.2016.) Neste sentido, o aresto do Colegiado: REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR APÓS AVALIAÇÃO DE ALUNO PARA AVANÇO ESCOLAR E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. A autora obteve a antecipação da tutela para “determinar à autoridade coatora que matricule o Impetrante e aplique o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas (realizar provas, receber certificados), e caso seja aprovado, que lhe outorgue o Certificado de Conclusão do Ensino Médio”. 2. O tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1701321, 0704976-85.2020.8.07.0018, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 11/06/2023.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal,. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator